Tribunal: TJES
Processo: 5022805-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022805-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: EDIFICIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE RÉ SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PROVA. TESE AUTORAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerente alega que o condomínio requerido não realizou a eleição do síndico e do Conselho Consultivo. Além disso, segundo suas alegações, não houve discussão nem votação do orçamento para o ano de 2023. Aponta que o condomínio tem efetuado gastos diferentes dos previamente acordados em assembleia, mas segundo sua narrativa, tal assembleia não teria ocorrido. Ele ainda menciona a ausência de estabelecimento de fundo de reserva por parte do condomínio, bem como a falta de um parecer do Conselho Consultivo. Ao final, requer liminar para compelir o condomínio a realizar a eleição de síndico e Conselho Consultivo e indenização por danos morais.

2. Defesa do réu no ID 34722664, arguindo preliminarmente falta de interesse de agir. No mérito, diz que as eleições de todos os mandatos de todos os síndicos ocorreram regularmente desde a instituição do condomínio. Que a prestação de contas referente ao ano de 2022 e o orçamento para o ano de 2023 foram deliberados na assembleia datada de 24/03/2023, conforme ata em anexo. Aduz que restou devidamente registrado que foi constituído o fundo de reserva no condomínio mencionado. Conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado, o saldo atual do fundo de reserva do referido condomínio é de R$148.114,19. Diz que todas as prestações de contas do condomínio requerido são submetidas à auditoria pelo Conselho Consultivo, órgão competente que detém a prerrogativa de aprovar ou reprovar as contas, conforme atestado pelos relatórios em anexo. Pleiteia a condenação do Requerente em todas as sanções por litigância de má-fé.

3. A sentença julgou improcedente o pedido formulado na exordial e condenou a requerente a pagar multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa.

4. Escorreita sentença de primeiro grau
:
“O autor alega que ‘vem sendo deliberado liberação de valores divergentes do que foi previsto nesta assembleia o que não é permitido gerando diversos prejuízos materiais aos condôminos’. No entanto, não diz claramente qual despesa entende que foi indevidamente autorizada ou realizada pelo condomínio requerido. Por outro lado, o próprio autor apresenta no ID 28429386, ata de assembleia com aprovação de contas do condomínio pela assembleia geral. E o condomínio requerido apresentou nos ID 34722699, 34722701, 34723704 e 34723706, atas de assembleia onde foram submetidas as contas para aprovação. Consta ainda, no ID 34723723, o parecer de aprovação do conselho fiscal. Portanto, totalmente descabida a alegação de que as contas do condomínio não foram aprovadas, ou que os gastos estão sendo realizados sem autorização da assembleia. É contraditória a narrativa autoral ainda, quanto à alegação de que não há estabelecimento de fundo de reserva pelo condomínio, sendo que o próprio autor juntou no ID 28429387, cópia do boleto de cota condominial, onde consta a cobrança de fundo de reserva mensalmente. Há ainda, a indicação do saldo total do fundo de reserva do condomínio. Quanto à eleição do síndico, verifico nos ID 34722681, 34722686, 34722688 e 34722690, que houve eleição do síndico, bem como do conselho consultivo, normalmente, durante todos os períodos. Desta forma, entendo que a ação deve ser julgada improcedente. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC.”

5.
Recurso inominado interposto pelo autor,
onde requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

6. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)